Tribunal: TCU
Processo: 008.986/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jaqueline Lyra Figueira Costa contra o Acórdão 70/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, esta Corte negou provimento ao seu pedido de reexame contra o Acórdão 7970/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente, em razão de conter a incorporação indevida da parcela denominada "opção". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da deliberação à embargante